Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÃNSITO. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RÉ APENAS CONSIGNATÁRIA. ADQUIRENTE ESTRANHO À LIDE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência. 1.1. Pretensão do requerente de reforma da sentença. Reitera o pedido de transferência da propriedade do veículo e dos débitos administrativos, tributários e das infrações de trânsito vinculadas ao bem, para o nome da empresa requerida ou de terceiro e a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.
2. O contrato estimatório, como o firmado entre as partes, mais conhecido como venda consignada, segundo o artigo 534 do Código Civil, é um tipo de contrato no qual a pessoa entrega um bem para que um terceiro o venda dentro de um determinado prazo, entregando-se ao dono da coisa o valor combinado. Caso a venda não seja efetivada o bem deve ser restituído. 2.1. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo, e o artigo 134, do mesmo diploma legal, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 2.2. No que se refere a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sob o veículo, particularmente o IPVA, deve prevalece o ônus definido pela legislação tributária distrital quanto ao ponto, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que ao alienar não comunica ao órgão público competente. 2.3. O contrato de consignação não se confunde com o contrato de compra e venda, uma vez que naquele a entrega do bem não implica em transferência da propriedade. 2.4. O autor foi intimado a apresentar a procuração em que, aduz, conferiu à ré poderes sobre o veículo, dentre eles o da transferência da propriedade, entretanto, quedou-se inerte, de modo que, com os documentos acostados aos autos, não é possível presumir a ampliação das obrigações do consignatário (art. 373, inciso I, do CPC). 2.5. Não havendo comprovado ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em danos extrapatrimoniais.
3. Apelo improvido.